Tribunal: TJDFT
Processo: 0702550-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702550-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDUNDF AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL – SindUnDF contra decisão (ID 221614261) da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação civil pública ajuizada em desfavor da UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES – UNDF, indeferiu a tutela de urgência, na qual a autora pediu a substituição dos atuais titulares dos cargos de coordenador, assessor técnico, pró-reitor e diretor de órgão setorial por servidores concursados da Carreira de Magistério Superior do Distrito Federal. Em suas razões (ID 68166194), alega que: 1) atualmente todos os cargos da gestão universitária da UnDF, mesmo os de natureza acadêmica, estão ocupados por servidores de outras carreiras; 2) maior parte deles não tem formação requerida para o exercício de atividades características do magistério superior; 3) a discricionariedade na Administração Pública não é absoluta; 4) o preenchimento dos cargos não está de acordo com os princípios da autonomia universitária e da gestão democrática das instituições públicas de ensino, com os critérios legais de escolha de dirigentes das universidades públicas ou com a norma estatutária que reserva cargos de natureza acadêmica aos docentes da UnDF; 5) a presença nas posições de mando de pessoas alheias ao órgão constitui clara intervenção externa em seu poder de autogestão; 6) a gestão democrática possibilita a participação dos professores nos processos decisórios e na construção do ambiente acadêmico e contribui para a qualidade do ensino e da pesquisa; 7) a gestão acadêmica por servidores públicos de outras carreiras desvia a finalidade pública da Universidade; 8) a lei que regulamente o processo de escolha dos dirigentes das universidades públicas determina que os reitores, diretores e respectivos vices devem ser escolhidos entre os professores dos dois níveis mais elevados da carreira ou que possuam título de doutor; 9) apenas a reitora e o vice-reitor possuem doutorado, os demais não reúnem os requisitos exigíveis para o exercício das funções e não tem publicações científicas relevantes, envolvimento notável em pesquisa ou exercido as mesmas funções em outras instituições de ensino superior; 10) quase todos professores da educação básica e o critério de seleção parece ter sido baseado nas preferências pessoais da Reitoria; 11) os Pró-Reitores devem ser escolhidos entre os servidores docentes da carreira do Magistério Superior do DF; 12) os servidores docentes da Carreira do Magistério Superior do Distrito Federal são preteridos por servidores da educação básica, que são menos titulados e capacitados. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada: 1) a substituição, no prazo de 30 dias, dos atuais titulares dos cargos de coordenador e assessor técnico por servidores concursados da Carreira de Magistério Superior do Distrito Federal, preferencialmente precedida de consulta aos pares; 2) a substituição, no prazo de 30 dias, dos atuais titulares dos cargos de pró-reitor e diretor de órgão setorial por servidores concursados da Carreira de Magistério Superior do Distrito Federal. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo dispensado (art. 18, Lei 7347/85). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispõe que as instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão transparente e democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos, dos quais participarão os segmentos da comunidade institucional, local e regional (art. 56). O processo de escolha dos dirigentes universitários é regido pela Lei 5.540/1968. O artigo 16, I e IV, com redação dada pela Lei no 9.192/1995, exige que os reitores, vice-reitores de diretores e vice-diretores de unidades universitárias e de estabelecimentos isolados de ensino superior sejam escolhidos entre professores dos dois níveis mais elevados da carreira ou que possuam título de doutor. Igualmente a Resolução 3, de 12 de maio de 2022, que dispõe sobre o Estatuto a Universidade do Distrito Federal – UnDF, exige a formação mínima de doutor, reconhecida idoneidade e experiência de atividade docente no ensino superior, apenas para as candidaturas aos cargos de reitor e vice-reitor (art. 34, §1o) O art. 35 do mesmo estatuto estabelece que compete ao reitor a nomeação dos pró-reitores, ao considerar, preferencialmente, os servidores docentes da carreira de magistério superior do Distrito Federal. O advérbrio “preferencialmente” indica que é possível a escolha de pró-reitores que não sejam servidores docentes da carreira de magistério superior. Assim, não há exigência legal para que a escolha de coordenador, assessor técnico, pró-reitor e diretor de órgão setorial seja realizada entre servidores concursados da carreira de magistério superior do Distrito Federal. Ao Judiciário cabe, sempre que provocado, verificar a legalidade dos atos praticados pela Administração Pública. Contudo, em obediência ao princípio da separação dos poderes, não pode interferir na esfera dos critérios de conveniência e oportunidade do poder discricionário da Administração. Portanto, correta a decisão que reputou ausentes os requisitos exigidos nos artigos 300, e seguintes, do CPC. Ademais, diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. A questão pode ser tratada no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 5, §1o, da Lei 7.347/85. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator